Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731986-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES AGRAVADO: HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença, corrigiu erro constante em decisão anterior e fixou o prazo quinquenal da prescrição intercorrente para o caso, o qual se findará em 26/6/2022 (ID 99861101, autos originais). Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. Verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator